Tribunal: TJPA
Processo: 0004742-61.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004742-61.2020.8.14.0015

APELANTE: EDNILSON ANTONIO RODRIGUES CAMILO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
. COMPORTAMENTO SUSPEITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, bem como, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada no apelante; (ii) saber se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Revista pessoal que se deu com base em fundadas suspeitas de que o apelante estivesse praticando o crime de tráfico de entorpecentes, notadamente diante do seu comportamento suspeito, tentando fugir de uma guarnição policial, já que ele, caminhando por um local
frequentado por usuários e vendedores de drogas, se assustou ao ver os agentes de segurança e mudou bruscamente a direção em que ia. Precedentes do STF, STJ, TJ/PA e outras Cortes de Justiça.

4. Materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e
autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo

– atestando que era cocaína a substância pulverulenta de cor branca contida na porção de 27,143g (vinte e sete gramas, cento e quarenta e três miligramas) encontrada em poder do recorrente -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio.
Precedentes jurisprudenciais.

5. Em razão da reincidência do apelante em crime doloso (sentença penal condenatória transitada em julgado em 03/10/2019

nos autos do Processo nº 0001367-44.2019.8.14.0029), é imperiosa a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da pena. Inteligência do art. 33, §2º,
a
, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
EDNILSON ANTÔNIO RODRIGUES CAMILO, termo no ID – 19340252,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID – 19340250), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 19643542), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetido e, no mérito, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida norma legal, bem como, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões (ID – 21078435), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23775194, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos,
policiais militares estavam em ronda às proximidades da Praça da Matriz
, localizada no centro do Município de Castanhal,
local frequentado por usuários e vendedores de drogas
,
quando se depararam com o acusado
, ora apelante,
que, ao ver a guarnição policial, ficou assustado, mudando bruscamente a direção em que caminhava
. Ato contínuo, os agentes de segurança fizeram a abordagem do recorrente e procederam a sua revista, tendo sido encontrado com ele uma porção razoável de cocaína.

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, não havendo que se falar em ilicitude da busca pessoal, pois ela se deu com base em
fundadas suspeitas de que o réu estava praticando o crime de tráfico de entorpecentes
, notadamente
diante do seu comportamento
, tentando se evadir.

É a jurisprudência recente do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes.

II - No caso ora em análise,
os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
.

III -
Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu
, indicando a situação de flagrante delito.

IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.”
(STF, ARE 1.493.264 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/07/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA
S E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal sem mandado judicial é autorizada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de armas, drogas ou outros objetos que constituam corpo de delito
.

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a fundada suspeita deve ser baseada em elementos concretos e objetivos que justifiquem a invasão da privacidade do indivíduo (AgRg no HC n. 621 .586/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

5.
No caso concreto, a fundada suspeita foi configurada pelo comportamento do recorrente Ítalo, que tentou fugir ao avistar a viatura policial, em um local notoriamente dominado pelo tráfico de drogas
, e pela posse de um colete balístico por Agnaldo, circunstâncias que legitimaram a abordagem e a busca pessoal.

(...)

7. O reexame de provas é vedado na via estreita do habeas corpus, razão pela qual não é possível acolher a tese defensiva de ausência de vínculo associativo estável e permanente.”
(STJ, HC 878.116 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversas Cortes de Justiça, inclusive deste TJ/PA, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL -

TRÁFICO DE DROGAS

- ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -

PROVA ILÍCITA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL

- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE NOVA DECISÃO SEJA PROFERIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

-
Não há que se falar em nulidade das provas obtidas se os policiais perseguiram o agente em razão da sua fuga após avistar a guarnição policial, o que demonstra a existência de fundadas suspeitas para agirem como tal
- Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJ/MG, 1444906-49.2021.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 12/06/2024) (grifo nosso)

“Habeas Corpus.
Tráfico de drogas
. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Decisão desprovida de suficiente fundamentação. Convergência de circunstâncias subjetivas favoráveis. Desproporcionalidade da medida. Liminar indeferida.
Ilicitude probatória não configurada
. Durante regular patrulhamento, policiais militares avistaram o paciente, já conhecido nos meios policiais.
Paciente que tentou fugir ao notar a aproximação dos policiais
.
Comportamento que acentuou o quadro de suspeitas de prática delituosa
.
Justa causa para a abordagem configurada
. Questão que deverá ser melhor explorada no curso da atividade instrutória perante o juízo de primeiro grau. Habeas corpus que não se presta para a análise detida de elementos de prova que ainda serão produzidos e explorados pelo juízo de conhecimento. Precedentes. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.

(...)

5. Ordem concedida para determinar a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas que serão especificadas pelo juízo de primeiro grau. Expedição de alvará de soltura clausulado.”
(TJ/SP, 2086788-46.2024.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 14/05/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.
TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOA
L E DOMICILIAR.
NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
E DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS.
2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal, a atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos policiais, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem (AgR no RE n. 1.453.363/RS)
. Ademais, em se tratando de delito de tráfico de drogas, “a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP). 3.
In casu
,
as circunstâncias do caso concreto demonstram a legalidade da diligência, sendo a abordagem policial justificada pela tentativa de fuga, circunstância que indica fundada suspeita autorizadora da busca pessoal
, que resultou na apreensão de 21 petecas de óxi com o réu. Do mesmo modo, restou evidenciado a existência de fundadas razões para proceder a busca domiciliar, em razão do consumo de drogas no interior do imóvel e da área ser conhecida como ponto de venda de entorpecentes, o que configura situação de flagrante permanente do delito de tráfico de drogas, de maneira que não há que se falar em ilicitude das provas e nulidade do processo sob esse prisma, impondo-se a rejeição das preliminares suscitadas (...).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJ/PA, 0800481-14.2022.8.14.0059, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 11/06/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (IDs – 19340179 a 19340182) o seguinte:

“Narram os autos de Inquérito Policial, em anexo, que no dia 21 de junho de 2020, por volta das 15h00min, na Avenida Barão do Rio Branco, próximo a praça da matriz, bairro Centro, nesse município de Castanhal, o denunciado EDNILSON ANTONIO RODRIGUES CAMILO foi preso em flagrante delito, uma vez que trazia consigo a quantidade de 01 (uma) porção de substância entorpecente vulgarmente conhecido como "COCAÍNA”, pesando 23,388g (vinte e três gramas, trezentos e oitenta e oito miligramas).

Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, uma equipe da Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas na Avenida Barão, às proximidades da praça da matriz, momento em que, presenciaram o denunciado EDNILSON em atitude suspeita, razão pela qual foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do acusado a quantidade de 01 (uma) porção de substância entorpecente vulgarmente conhecido como "COCAÍNA", pesando 23,388g (vinte e três gramas, trezentos e oitenta e oito miligramas). Ressalta-se que denunciado confessou que o entorpecente se destinava a venda, e que já respondia processo pelo crime de tráfico de drogas.

Em razão dos fatos, o denunciado EDNILSON ANTÔNIO RODRIGUES CAMILO foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. Perante autoridade policial, o denunciado assumiu os fatos a ele imputados, afirmando que adquiriu as drogas pela quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) e pretendia vendê-la por R$500,00 (quinhentos reais) para amigos usuários de drogas. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 19340250), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Improcedente
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, todos constantes do ID – 19340171, laudo pericial de análise de droga de abuso provisório (ID – 19340172) e
laudo toxicológico definitivo nº 2020.02.000948-QUI
(ID – 19340249), atestando que a substância pulverulenta de cor branca contida na porção média encontrada em poder do recorrente, pesando 27,143g (vinte e sete gramas, cento e quarenta e três miligramas), era COCAÍNA.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares CARLOS ALBERTO BARROS DE ALMEIDA JUNIOR, FÁBIO REBELO TAVARES e RENATO PIMENTEL DE OLIVEIRA, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, relatando que estavam em ronda pelo centro da Cidade de Castanhal, local frequentado por usuários e vendedores de drogas, quando avistaram o réu, que, assustado ao se deparar com a guarnição, mudou bruscamente de direção. Disseram, ainda, que, o abordaram e encontraram em poder dele uma porção de entorpecente do tamanho de uma bola de bilhar, a qual não estava pronta para consumo, bem como que ele afirmou já ter sido por tráfico de drogas.

Tais relatos judiciais se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo, atestando a natureza e razoável quantidade da droga apreendida, restando, portanto, evidenciada a ocorrência do delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a
configuração do crime de tráfico de drogas
,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o apelante “transportava” e “trazia consigo” quase trinta gramas de cocaína, o que nem de longe é desprezível, sendo suficiente para fabricar diversas porções menores, daí porque, a meu juízo, não se mostra compatível com a alegação defensiva de “droga para consumo pessoal”, sobretudo se levarmos em conta o depoimento de uma das testemunhas ouvidas em juízo, a qual declarou que o recorrente já foi preso por tráfico de drogas.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de
posse de drogas para consumo próprio.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência estabelece que o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) se consuma com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização, sobretudo quando presentes circunstâncias que indiquem o tráfico, como o acondicionamento e a quantidade de drogas
.

4. No caso,
a apreensão de 51 pinos de cocaína (33,7g) e de quantia em dinheiro, somada ao depoimento de policiais, às circunstâncias do flagrante e ao histórico de envolvimento do paciente em outros atos infracionais relacionados ao tráfico, afastam o pleito desclassificatório
.

5. A análise mais aprofundada das provas demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”
(STJ, HC 861.307 / ES, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 05/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Improcedente
, pois, em que pese o
quantum
de pena imposta definitivamente ao apelante, ele é
reincidente
, conforme
certidão acostada no ID – 19340172, possuindo
sentença penal condenatória transitada em julgado
em 03/10/2019 (
antes da prática do fato criminoso em questão)

nos autos do Processo nº 0001367-44.2019.8.14.0029. Assim, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 28/04/2025